Tribunal: TJSP
Processo: 2197902-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO POPULAR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO PÚBLICO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou os efeitos da cláusula de impenhorabilidade do testamento, por se tratar de negócio jurídico entabulado entre as partes, que não pode ser oposta em face da Administração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO POPULAR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO PÚBLICO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou os efeitos da cláusula de impenhorabilidade do testamento, por se tratar de negócio jurídico entabulado entre as partes, que não pode ser oposta em face da Administração Pública, mantendo a penhora no rosto dos autos deferida.
Alegado não cabimento da utilização por analogia do previsto nos arts. 184 do CTN e 30 da LEF, por não se tratar de débito tributário nem de execução fiscal a justificar a aplicabilidade de referidos dispositivos que estabelecem exceções à impenhorabilidade.
O crédito tributário dispõe de garantias e privilégios para impelir o contribuinte à satisfação do pagamento de tributos, de modo a abastecer os cofres públicos, possibilitando a consecução dos fins sociais do Estado, razão pela qual, o crédito não tributário em questão, que visa ao ressarcimento (reabastecimento) dos cofres públicos deve dispor das mesmas garantias e privilégios, pois igualmente receita pública a ser revertida ao atingimento dos objetivos fundamentais insertos no art. 3o da Constituição Federal.
Nos termos do artigo 184 do Código Tributário Nacional e o artigo 30 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.3830/80) respondem pelo pagamento do crédito tributário e não tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
CTN e LEF que referem à impenhorabilidade que decorre direta e exclusivamente da lei, independentemente de qualquer ato de vontade, restando inequívoco que não se considera incluso, no conceito de bens absolutamente impenhoráveis, aqueles gravados com cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade.
Entendimento em contrário esvaziaria os comandos legais e desvirtuaria o contexto protetivo da impenhorabilidade do bem de família, subtraindo à execução do crédito público os bens gravados com inalienabilidade ou impenhorabilidade, ainda que por ato voluntário (como na doação ou na transmissão testamentária), facilitando a burla à devolução de valores e pagamento de indenizações ao Ente Público.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2197902-63.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO SALIM MALUF, são embargados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, SERGIO RICARDO SILVA ROSA, ÍTALO CARDOSO ARAÚJO, JOSÉ
EDUARDO MARTINS CARDOSO, JOSÉ AMÉRICO ASCENSIO DIAS, HENRIQUE
SAMPAIO PACHECO, FRANCISCO WHITAKER FERREIRA, MAURÍCIO FARIA
PINTO, CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI, ADRIANO DIOGO, ODILON
GUEDES PINTO JUNIOR, JOSÉ MENTOR GUILHERME DE MELLO NETTO,
ALDAÍZA DE OLIVEIRA SPOSATTI, DEVANIR RIBEIRO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197902-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO POPULAR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2197902-63.2019.8.26.0000/50002
EMBARGANTE:
PAULO SALIM MALUF
EMBARGADOS:
SERGIO RICARDO SILVA ROSA E OUTROS
VOTO 32646
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO POPULAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CRÉDITO DECORRENTE
DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO
PÚBLICO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou os
efeitos da cláusula de impenhorabilidade do testamento, por se
tratar de negócio jurídico entabulado entre as partes, que não pode
ser oposta em face da Administração Pública, mantendo a penhora
no rosto dos autos deferida.
Alegado não cabimento da utilização por analogia do previsto nos
arts. 184 do CTN e 30 da LEF, por não se tratar de débito
tributário nem de execução fiscal a justificar a aplicabilidade de
referidos
dispositivos
que
estabelecem
exceções
à
impenhorabilidade.
O crédito tributário dispõe de garantias e privilégios para impelir o
contribuinte à satisfação do pagamento de tributos, de modo a
abastecer os cofres públicos, possibilitando a consecução dos fins
sociais do Estado, razão pela qual, o crédito não tributário em
questão, que visa ao ressarcimento (reabastecimento) dos cofres
públicos deve dispor das mesmas garantias e privilégios, pois
igualmente receita pública a ser revertida ao atingimento dos
objetivos fundamentais insertos no art. 3o da Constituição Federal.
Nos termos do artigo 184 do Código Tributário Nacional e o artigo
30 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.3830/80) respondem pelo
pagamento do crédito tributário e não tributário a totalidade dos
bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito
passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por
ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade,
seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula,
excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare
absolutamente impenhoráveis.
CTN e LEF que referem à impenhorabilidade que decorre direta e
exclusivamente da lei, independentemente de qualquer ato de
vontade, restando inequívoco que não se considera incluso, no
conceito de bens absolutamente impenhoráveis, aqueles gravados
com cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade.
Entendimento em contrário esvaziaria os comandos legais e
desvirtuaria o contexto protetivo da impenhorabilidade do bem de
família, subtraindo à execução do crédito público os bens gravados
com inalienabilidade ou impenhorabilidade, ainda que por ato
voluntário (como na doação ou na transmissão testamentária),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197902-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
facilitando a burla à devolução de valores e pagamento de
indenizações ao Ente Público.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO
Acórdão
combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade
para o acolhimento dos embargos Propósito de modificação do
julgado Inviabilidade Prequestionamento Desnecessidade de
manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos
fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos
Tribunais Superiores Decisão deve conter fundamentos jurídicos
em que se fundamenta Prescindível a menção de dispositivos
legais - Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em face do v. acórdão de fls. 329/341, que
negou provimento ao agravo de instrumento, alegando omissão e objetivando a
análise das matérias invocadas para efeito de pré-questionamento.
É o relatório.
Voto.
Em julgamento virtual, decorrido o prazo constante na publicação do acórdão
no DJe, nos termos da Resolução TJSP 549/2011.
Concretamente, os embargos de declaração opostos não se vinculam a alguma
das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do NCPC, não ocorrendo
obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão nem erro material a ser
corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões
resolvidas no acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197902-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art. 535
do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já
resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum,
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração
do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge
a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração em
Recurso Especial 15.569 DF (91 20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em
08.08.1996)
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tenha
feito referência expressa a algum determinado dispositivo legal, o que é prescindível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197902-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
5
pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem como todos os
argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Nesse sentido:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes
para lastrear a decisão." (STJ 1a T Emb. Decl. Rel. Min. Garcia Vieira
j. 15.02.93 RSTJ 47/596)
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131
do CPC) para tanto, vale se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto." (TRF 5a R. 3a
T. Emb. Decl, 97.05.03963 1 PB Rel. Germana Moraes j. 04.09.97
RT 752/397)"
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu o
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-questionamento, no
interesse da parte que vai recorrer. Sua função está na efetiva prestação
jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de acordo com a lei, e
não com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap.
01610/96 Rel. Antonio A. da Silva DJMG 19.11.96)”
A Corte Especial do STJ já se pronunciou que não são necessárias expressas
manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão embargado, na linha de que
a violação da norma legal ou dissídio, não requer, necessariamente, a menção do
dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado pré-questionamento explícito (cf.
EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Ainda que assim não fosse, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgado
recente, manteve o entendimento de que é possível o prequestionamento implícito, o
qual não colide com a nova sistemática do Novo Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197902-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
6

EDcl nos EDcl no REsp 1457131 / PE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL 2014/0125717-5
Relator Ministro JORGE MUSSI
STJ - T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento: 22/11/2016
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/11/2016
Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS ACLARATÓRIOS EM RECURSO
ESPECIAL.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIOS
DA
FUNGIBILIDADE
E
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TESE JURÍDICA QUE NÃO ATRAI O
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
POSSIBILIDADE.
1. Visando os embargos de declaração ao reexame da decisão
monocrática, é possível, em atenção aos princípios da fungibilidade e da
instrumentalidade
das
formas,
seu
conhecimento
como
agravo
regimental, sendo submetido ao colegiado nos termos do artigo 259 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tratando-se de tese jurídica que não demanda qualquer incursão no
contexto fático-probatório dos autos para a sua resolução, não há que se
falar no óbice da Súmula 7/STJ para o conhecimento do recurso
especial.
3. Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos
dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto
do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido,
circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte
Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado
prequestionamento implícito.
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197902-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
7
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.
(...)
Inocorrentes
as
hipóteses
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535 do
CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano assente
o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos os
argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamentação
suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem que isso
represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os embargos de
declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum
embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria
posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a
conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Impõe-se a
rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de pré-
questionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto
(Precedentes: EDcl no Resp. no 415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ
de 24/10/2005; e EDcl no AgRg no AG no 630.190/MG, Primeira Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 17/10/2005). 5. Embargos de
Declaração rejeitados. STJ EDRES 589.329/SC Primeira Seção Rel.
Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ 12.6.06, p. 421”.
Diz-se, portanto, prequestionada determinada matéria quando o acórdão tenha
se pronunciado sobre ela, sendo absolutamente desnecessária qualquer referência a
artigo de lei.
Confira-se, a propósito, ainda, NELSON e ROSA MARIA NERY, Código de
Processo Civil Comentado, RT., 10a ed., p. 931, LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL
MITIDIERO, Código de Processo Civil, RT, 2008, pp. 556-557, THEOTÔNIO NEGRÃO e
JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA, Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Saraiva, 40a ed., notas ao art. 321 do Regimento Interno do STF, p. 2.146.
Diante do exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197902-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
8
Leonel Costa
Relator